Tribunal: TJMT
Processo: 0002064-82.2013.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002064-82.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[C A ENGENHARIA E SERVICOS DE DESIGNER LTDA - ME - CNPJ: 00.609.606/0001-29 (APELANTE), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), CESAR LUIZ SARI ARAUJO - CPF: 275.104.179-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CESAR LUIZ SARI ARAUJO - CPF: 275.104.179-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – OBRIGATORIEDADE - PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI No 6.830/80 – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPATIBILIDADE DE RITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80.

2. O rito da execução fiscal, estabelecido pela Lei no 6.830/80, não prevê a realização de audiência de conciliação quando do despacho inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo C.A Engenharia e Serviços de Designer Ltda -ME contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal no 2064-82.2013.8.11.0086 (Código 73546), com fulcro no art. 487, I, do CPC, e, em consequência, determinou o prosseguimento da lide executiva, condenando o recorrente, dada a sucumbência na integralidade do pedido, ao pagamento de custas despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais a empresa-apelante alega, em suma, que não garantiu o juízo pois está inativa no cadastro do Município desde 2006 – Cadastro Nacional de Inscrição da Pessoa Jurídica, por extinção voluntária, documentos estes não analisados pelo juízo de origem (id. n.

24251982, id.n.24251987),.

Aduz que a ausência de audiência de conciliação, a fim de informar o processo de compensação, causou-lhe prejuízos, porquanto fora cerceado seu direito de defesa.

Verbera que o recorrido agiu de má-fé, pois deveria ter informado na impugnação dos embargos a existência do processo de compensação de créditos em andamento e requerido ao Juízo a suspensão da execução fiscal em 2008 e não em 2018.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (págs.01/06 – id.n.

24253456
).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo C.A Engenharia e Serviços de Designer Ltda -ME visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, com fulcro no art.487, I, do CPC, e, em consequência, determinou o prosseguimento da execução fiscal.

O recurso, todavia, deve ser desprovido.

Com efeito, emerge dos autos que a Fazenda Pública
ajuizou, em 31/05/2007
, execução fiscal contra a empresa-apelante, referente à falta de recolhimento de ICMS inscrito em dívida ativa e representado pela CDA no.000868/07-A, cujo montante perfazia, à época, R$25.681,62 (vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) (págs.01/02 – id.n.

24253459).

Processado o feito executivo, o apelante opôs embargos à execução fiscal, alegando ser desnecessária a garantia do juízo, uma vez que o juízo deixou de analisar os documentos juntados às fls. 12/14, 28/29 e 31 (id. n. 24251982, id.n.24251987).

Intimada para se manifestar, a Fazenda Pública ofertou a impugnação e arguiu ausência de garantia da execução e, no mérito, requereu o julgamento de improcedência dos embargos à execução (págs.01/05-id.n.

24251994, págs.01/02-id.n.

24251995).

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, por meio da qual o Juízo de origem julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, com fulcro no art.487, I, do CPC, e, em consequência, determinou o prosseguimento da execução (págs.01/06-id.n.

24253451).

Pois bem.

O artigo 16, §1o, da Lei de Execução Fiscal condiciona o processamento dos embargos à prévia garantia do juízo.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
GARANTIA DO JUÍZO
.
NECESSIDADE
. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 6.830/80. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo é condição de processamento dos Embargos à Execução Fiscal nos exatos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80
.

2. A matéria já foi decidida pela Primeira Seção no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), quando do julgamento do REsp 1.272.827/PE, relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, fixou-se o entendimento segundo o qual, "
Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC, dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais, diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal
.
" 3. Recurso Especial não provido (STJ. REsp 1651509/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017) g.n.

Dessa forma, havendo disposição expressa na Lei de Execução Fiscal
exigindo a garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos opostos à execução fiscal
, não se aplica o disposto no artigo 914 do Código de Processo Civil, correspondente ao revogado art. 736 do CPC/73, pois este diploma legal somente tem incidência subsidiariamente, nos precisos termos do artigo 1° da Lei n° 6.830/804.

Destarte, não se pode dar guarida à pretensão de processamento dos embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo, porquanto contrária à dicção do art. 16, §1o, da LEF.

Em relação à ausência de audiência de conciliação, impende consignar que a ação de execução fiscal possui regramento específico, previsto na Lei no 6.830/80, aplicando-se-lhe subsidiariamente as normas que regem o processo civil. Em verdade, necessário anotar que, ressalvada a hipótese de embargos à execução, não há previsão de realização de audiência de conciliação na Lei de Execuções Fiscais.

Assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal são medidas que se impõem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020